Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-71.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005233-71.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUSINETE DIAS DELGADO - CPF: 522.630.371-87 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE DO SERVIÇO – TESE DE CORTE NA SEXTA-FEIRA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SE TRATAR DE LEI INCONSTITUCIONAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROIBIÇÃO DE CORTE – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL No 6.942/1997 – LEI CONSTITUCIONAL – MATÉRIA RELATIVA A CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NA ADI 5961 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CORTE INDEVIDO – ATO ILÍCITO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5961, consolidou o entendimento de que “atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal”.

Com efeito, considerando que a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

A Administração Pública, e não há dúvidas de que as concessionárias de serviços públicos a integram, deve pautar-se pelo princípio da legalidade somente podendo praticar atos que que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu em dia proibido.

A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1o da Lei Estadual no 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, uma vez que a lei estadual não poderia limitar o dia específico para que a concessionária efetue o corte do serviço, sob pena de violação de competência, de modo que a norma da ANEEL prevalece sobre a lei estadual, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos na inicial, apenas para confirmar a tutela concedida no evento 30658616, indeferindo os demais pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que há prevalência da Lei Estadual, conforme recentíssimo julgamento do STF, nos autos da ADI 6406.

Argumentou que “a norma estadual que proíbe a concessionária elétrica de realizar cortes no período de pandemia, trata de matéria consumerista, por proteger o consumidor, cuja competência constitucional é concorrente (art. 24, V, CF), devendo prevalecer por ser norma mais específica, obviamente que a norma estadual (lei n. 6942/07 – Id n. 30653016) que proíbe o corte em dias que antecede o dia útil (art. 1o) por proteger o consumidor, também é concorrente em competência legislativa, devendo, da mesma forma, prevalecer frente as normas da ANEEL”.

Alegou que segundo o novo entendimento do STF a norma estadual que proíbe o corte de energia elétrica na sexta-feira deve prevalecer, nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil, bem como argumentou que no dia do corte (17.03.2020) o expediente bancário estava suspenso em Rondonópolis, bem ainda que todo o estado estava “fechado” desde 16.03.2020.

Requereu o provimento do recurso e a procedência da pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que a fatura com vencimento em 10/02/2020 estava inadimplida, tendo sido paga apenas em 20/03/2020 após o corte ocorrido em 17/03/2020.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento é de simples solução, pois o fato controvertido se resume na impossibilidade de efetuar-se o corte de serviço essencial, mesmo diante de inadimplência, na sexta-feira, posto que a Lei Estadual no 6.942/1997, proíbe tal conduta, nos seguintes termos:

Art. 1° Fica proibida a efetuação do corte no fornecimento de água e luz dos usuários pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de serviço contratados ou autorizados pelos mesmos, devido a suposto atraso no pagamento das tarifas, no decorrer do último dia útil da semana, para efeito de serviços bancários.

O magistrado
a quo
julgou

improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, uma vez que a lei estadual não poderia limitar o dia específico para que a concessionária efetue o corte do serviço, sob pena de violação de competência, de modo que a norma da ANEEL prevalece sobre a lei estadual.

A parte promovente se insurge alegando que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 6406, em recente julgado, decidiu pela constitucionalidade de lei estadual que, na pandemia, fixar datas nas quais se proíbe o corte do serviço, por se tratar de matéria de direito do consumidor, cuja competência é concorrente.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, pois o corte, diante das peculiaridades do caso concreto, se mostra indevido.

Isso porque, realmente, o Supremo Tribunal Federal, não agora como citado pela ADI 6406, mas já há algum tempo firmou o entendimento de que não há violação de regra de competência por parte de lei estadual que proíbe corte de serviço essencial em dados dias, por se tratar de matéria atinente ao direito do consumidor, matéria de competência concorrente entre os entes públicos.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5961, consolidou o entendimento de que “atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal”.

Nesse sentido, cito o julgamento da ADI 5961, julgada em 19.12.2018 e publicado em 26.06.2019:

ADI 5961

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES

Redator(a) do acórdão: Min. MARCO AURÉLIO

Julgamento: 19/12/2018

Publicação: 26/06/2019

Ementa

COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – LEI ESTADUAL – RAZOABILIDADE. Atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal.

Com efeito, considerando que a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

A Administração Pública, e não há dúvidas de que as concessionárias de serviços públicos a integram, deve pautar-se pelo princípio da legalidade somente podendo praticar atos que que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu em dia proibido.

A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1o da Lei Estadual no 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021